Tribunal: TJES
Processo: 0017354-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017354-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
: 0017354-70.2019.8.08.0035

APELANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA.

APELADA: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL -
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO –
RESCISÃO CONTRATUAL E
INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
.

1. -
A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
.

2. -
A
negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado que
vem pagando
pontualmente as parcelas
mensais

do consórcio
, sob o argumento de existir restrição em seu nome
por motivos
não relacionados ao contrato celebrado com a apelante
,
constitui
pr
á
tica ilícita ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

3. - Se o nome do consumidor já se encontrava negativado nos cadastros de inadimplentes ao tempo da adesão ao contrato de consórcio, reputa-se abusiva a cláusula que estabelece
a impossibilidade
de entregar-lhe a carta de crédito após a sua contemplação, com fundamento justamente em sua incapacidade econômica pelo fato de ter seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por violar o princípio da boa-fé contratual. Constatada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão do contrato de consórcio, os valores pagos devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso.

4. -
A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. -
Tratando-se de relação contratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data d
a citação
, vedada a sua cumulação com correção monetária.

6. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL, E, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO,

nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

04 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
: 0017354-70.2019.8.08.0035

APELANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA.

APELADA: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Irregularidade Formal do Recurso.

Senhor Presidente.
A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (
STJ -
AgInt no REsp n. 2.104.830/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

D
o mesmo modo, o simples fato da apelante mencionar imóvel quando o consórcio é de um caminhão, não autoriza o não conhecimento do recurso de apelação,
eis
que

as razões articuladas
demonstra
m
a irresignação da apelante com a sentença e cont
ê
m, em tese, motivos que autorizariam a reforma da sentença recorrida.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
: 0017354-70.2019.8.08.0035

APELANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA.

APELADA: CHARLES AUGUSTUS FIGUEIRA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuidando
-se de contrato de consórcio, a negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, que tem pago pontualmente as parcelas, sob o argumento de existir restrição em seu nome é pr
á
tica ilícita, ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

D
esse juízo:

“
CONSÓRCIO – Ação de obrigação de fazer - Recusa da administradora do consórcio em liberar a carta de crédito- Ocorrência- Restrição no nome do Consorciado - Cheques Protestados – Não Cabimento -Previsão Contratual- Cláusula Abusiva- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: – Tratando-se de contrato de consórcio, a negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, que tem pago pontualmente as parcelas, sob o argumento de existir restrição em seu nome é pr
á
tica ilícita, ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – Consórcio- Cota contemplada- Dívida contraída em função do crédito futuro- Ocorrência- Crédito não liberado- Inadimplência- Dano Moral - Não Cabimento: – O consorciado contemplado que se antecipa ao recebimento da carta de crédito, e contrai dívida pretendendo quit
á
-la futuramente com aquele crédito, não sendo ele liberado, levando-o à inadimplência, não tem direito à reparação por dano moral, pois houve precipitação de sua parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-SP - APL: 40071816720138260506 SP 4007181-67.2013.8.26.0506, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/04/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2017).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO - RECUSA ABUSIVA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ - REEMBOLSO IMEDIATO DOS VALORES PAGOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRI
B
UIÇÃO PROPORCIONAL À PERDA EXPERIMENTADA POR CADA LITIGANTE.

Se o nome do consumidor encontrava-se negativado nos cadastros de inadimplentes quando da adesão ao consórcio, reputa-se abusiva a negativa em conceder-lhe a carta de crédito após a sua contemplação com fundamento justamente na incapacidade econômica do consorciado pelo fato de seu nome estar negativado, por violar o princípio da boa-fé contratual. Constatada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão do contrato de consórcio, os valores pagos deveriam ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso. Nada obstante, tendo o digno Julgador primevo firmado entendimento no sentido de que a devolução das parcelas deve ocorrer em até 30 (trinta) dias depois do prazo previsto para o encerramento do grupo, impõe-se a manutenção da decisão, em face da ausência de recurso aviado pela parte autora e do princípio da proibição da reformatio in pejus. A atitude da empresa ré de oferecer negativa infundada para liberar a carta de crédito, desencadeando a rescisão do contrato, constitui ilícito capaz de causar danos morais ao consorciado contemplado, diante da frustração de um direito do qual possuía legítima expectativa. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já ado tada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, critérios que, na hipótese em comento, revelam a adequação da indenização estabelecida na Instância a quo. Tendo havido sucumbência recíproca, deverão os ônus de sucumbência ser repartidos proporcionalmente à perda experimentada por cada uma das partes.”

(TJ-MG - AC: 10145140539720001 Juiz de Fora, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito, alegando incapacidade econômica da consorciada pelo fato de seu nome estar negativado. A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(TJ-MG - AC: 10525140247772001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/03/2016, Data de Publicação: 18/03/2016).

Caso em que a apelante alega que não entregou o bem ao apelado porque havia registro de restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e pelo fato deste não ter prestado garantias para cobertura dos pagamentos pactuados no contrato.

Todavia, é perfeitamente razoável concluir-se que houve falha da apelante no dever de informação se ao tempo da contratação o consumidor não foi devidamente informado sobre a hipótese de não ter direito de ser contemplado com a entrega do bem objeto do consórcio nas circunstâncias registradas.

Registre-se, a propósito, que ainda que tal informação tivesse sido prestada ao consumidor, ela, por si só,
não teria ela o efeito de obstar sua contemplação.

Somente a inscrição do nome do consorciado nos órgãos de proteção ao crédito por não pagamento das mensalidades do consórcio é, que em tese, poderia motivar sua exclusão do grupo de consorciados, ensejar a devolução dos valores e a improcedência do dever de indenizar,
pois é da natureza do contrato que o não pagamento das mensalidades do consórcio pelo consorciado subtrai-lhe o direito à concorrência nos sorteios.

Esclareça-se, por outro lado, que a Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp. nº 1.119.300/RS, Relator Ministros Luís Felipe Salomão, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010).

Todavia, não se aplica à hipótese tal entendimento, eis que não
se trata de
simples desistência do consorciado apelado e, sim, da rescisão do contrato por culpa da apelante que violou o dever de informação e mesmo o de boa-fé objetiva, ao não informar de que a restrição ao crédito por outra motivação impediria a entrega do bem financiado.

Trata-se, pois, de caso em que a rescisão do contrato importa na devolução imediata dos valores pagos integralmente e sem o desconto de qualquer taxa ou encargos, porque culpada pela rescisão contratual a apelante.

Noutra parte, quanto a indenização por danos morais, o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se suficiente para punir a apelante pela conduta abusiva sem importar em enriquecimento ilícito do apelado.

Desse juízo:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação em que se postula sentença que declare a nulidade de contrato, determine a devolução de valores e condene o réu a pagar valor, forma de compensara dano moral que se alega sofrido. Contestação, defesa direta de mérito, refutando a pretensão . Sentença, procedência, declarando nulo o contrato de consórcio de veículo nº 0001115083, mencionado a fls. 68. Condenação do réu, a restituir à autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados da conta-corrente da mesma. na forma definida no dispositivo. Condenado, ainda o réu, a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a compensar o dano moral, acrescida de juros de mora de 1% a. m., desde a citação e correção monetária, de dia seguinte à publicação da sentença. Conformação da autora com o julgado. Recurso do réu, reforma in totum. Contrarrazões, prestigio aos fundamentos da sentença. Sentença que se confirma, por fundamentada de forma proficiente, quase que na íntegra. Na verdade, é o que se extrai, finda a instrução probatória. Como bem ressaltara a julgadora, não se desincumbira p ora apelante do ônus que lhe cabia, a saber, fazer prova da existência de faro impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da ora apelado. E, nulificado o contrato de consórcio, exsurge o direito da apelada receber os valores indevidamente descontados a esse título. Também positivado o dano moral, como consignara o julgado. Inobstante, o extenso lapso de tempo entre os descontos impróprios (2013), a cessação destes (janeiro de 2014 - index 24) e a propositura da presente, novembro de 2019, quantum satis, a minimizar o efeito do dano sofrido pela recorrida. Dessarte, reduz-se o valor da condenação rixada a esse título. para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Provimento parcial do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00107988820198190021, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Acresça-se, outrossim, que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) não se revelam abusivos, considerando o tempo, o trabalho desenvolvido, o lugar da prestação de serviço, o tempo exigido para realização dos trabalhos,
relevando destacar
que houve instrução processual com a realização de audiência de instrução e julgamento.

Registre-se, ao fim, que
em se tratando de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC corresponde à data da citação.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque fixados no patamar máximo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)